Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
3. A sociedade anônima agravante requereu o imediato afastamento da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 3.1. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que o destinatário da ordem judicial tenha efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. 3.2. A propósito, na decisão interlocutória impugnada o Juízo singular destacou de modo apropriado a “inércia da parte autora” ao deixar de promover o adimplemento da obrigação de fazer, circunstância que apenas reafirma a inviabilidade de exclusão da multa cominatória no presente momento. 3.3. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido.
4. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.